Tribunal: TJMT
Processo: 1050999-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050999-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[P. R. D. V. - CPF: 116.157.041-16 (APELANTE), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO), DANIELI DIAS DOS SANTOS - CPF: 013.896.391-69 (APELANTE), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELI DIAS DOS SANTOS - CPF: 013.896.391-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO SEM AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de atraso e cancelamento de voo, ocorrido sem aviso prévio, com realocação para aeroporto diverso e chegada ao destino com mais de 8 horas de atraso, em viagem acompanhada de menor de 1 ano de idade, sem prestação de assistência material.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é aplicável a improcedência liminar do pedido prevista no art. 332, II, do CPC em hipótese que envolve alegações fáticas e necessidade de instrução probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do art. 332 do CPC exige que o pedido seja exclusivamente de direito e contrário a recurso repetitivo, sem necessidade de dilação probatória.

A análise das alegações da autora demanda exame de fatos, como a efetiva prestação de assistência material, os transtornos experimentados e a repercussão do atraso sobre o menor, o que impõe dilação probatória.

A sentença foi proferida antes da citação válida da parte ré, caracterizando vício processual insanável e afronta ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula a sentença que julga improcedente liminarmente a ação, com fundamento no art. 332 do CPC/2015, antes da citação da parte ré, quando a matéria da controvérsia demanda

instrução mínima.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização Por Danos Morais, cuja sentença foi proferido nestes termos:

“Portanto, constatada a inexistência de qualquer dano específico oriundo da demora observada, tenho que a improcedência liminar é a medida que se impõe.

Sob tal diapasão, julgo liminarmente IMPROCEDENTE esta ação, de acordo com a inteligência do artigo 332, II, do CPC.

Por fim, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, EXTINGO esta demanda com resolução de mérito, bem como deixo de condenar o polo ativo ao pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que insubsiste contenciosidade.”

A apelante sustenta que se trata de uma relação de consumo, na qual enseja a responsabilidade objetiva da apelada.

Defende que o atraso de mais de 8 horas no voo de volta, somado à presença do menor e aos transtornos decorrentes da falha na prestação do serviço da companhia aérea, configura dano moral e não mero aborrecimento, sendo indevida a aplicação do art. 332, II, do CPC.

Não há contrarrazões por ausência de angularização processual.

Parecer pelo desinteresse da causa (Id. 303108869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que a autora adquiriu passagem aérea junto à empresa ré para o voo LA3028, com previsão de partida do Aeroporto de Congonhas/SP às 07h50 e chegada ao Aeroporto de Cuiabá/MT às 09h10 do dia 24 de maio de 2023.

No entanto, o referido voo foi cancelado sem aviso prévio. A passageira e o menor foram reacomodados em novo voo somente às 16h10 do mesmo dia, no Aeroporto de Guarulhos, chegando a seu destino final apenas às 17h30, ou seja, com mais de 8 horas de atraso em relação ao horário inicialmente previsto, bem como com a alteração para aeroporto diverso do originalmente contratado.

Alega, ainda, que não recebeu qualquer assistência material durante o período em que permaneceu no saguão do aeroporto. Sustenta que o atraso do voo e a mudança de aeroporto comprometeram a rotina do menor, que, à época dos fatos, possuía apenas 1 ano de idade, exigindo cuidados específicos e sendo sensível a qualquer alteração em sua rotina.

A sentença julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 332, incisos II, do Código de Processo Civil, ao entender que as cláusulas impugnadas encontram respaldo em jurisprudência pacificada dos Tribunais Superiores, sobretudo quanto a mera demora na partida d
a embarcação
não enseja indenização por danos morais.

Ocorre que a aplicação do art. 332 do CPC exige que a pretensão deduzida seja manifestamente contrária a súmula vinculante ou a precedente qualificado, sem necessidade de instrução probatória.

No caso dos autos, contudo, as alegações envolvem a análise da efetiva prestação dos serviços, a verificação dos transtornos causados à criança e à autora, bem como a aferição acerca da existência de danos morais, caso se entenda que ultrapassaram o mero aborrecimento, matérias que demandam, ainda que minimamente, dilação probatória e contraditório.

Logo, verifica-se vício processual insanável, pois a sentença foi proferida antes da citação válida da parte demandada, em afronta ao devido processo legal.

Quanto a incidência do art. 332 do CPC, pressupõe que a pretensão seja exclusivamente de direito, incompatível com a necessidade de instrução probatória, o que não se verifica na espécie.

Ademais, vale ressaltar que o acórdão citado na sentença recorrida (AgInt no AREsp 2374535/SP) não possui caráter de recurso repetitivo, contrariando o dispositivo legal em questão.

No mesmo sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ATRASO DE VOO. EXCEPCIONALIDADE DO ART. 332 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO. III. Razões de decidir 3. O julgamento de improcedência liminar do pedido, previsto no art. 332 do CPC, possui natureza excepcional, constituindo medida de economia processual que somente se justifica quando a pretensão formulada na petição inicial se mostre manifestamente improcedente, independentemente de contraditório e de produção probatória.4.
O caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 332, II, do CPC, por duas razões fundamentais: primeiro, porque a matéria em discussão possui natureza eminentemente fática, demandando dilação probatória; segundo, porque o acórdão mencionado na sentença recorrida não foi proferido em sede de julgamento de recursos repetitivos, conforme exige expressamente o dispositivo legal em questão
.5. A narrativa fática deduzida na inicial aponta para um atraso significativo de mais de 18 horas, associado a alterações unilaterais de voo pela companhia aérea e à alegada ausência de prestação da assistência material devida, conforme determina a Resolução n. 400/2016 da ANAC, circunstâncias que poderiam, em tese, configurar hipótese de dano moral, conforme entendimento jurisprudencial também existente no STJ.6. A apreciação adequada da pretensão formulada pelo autor demanda a instauração do contraditório e a realização de instrução probatória, notadamente para verificar a extensão dos transtornos alegadamente sofridos e a conduta da companhia aérea diante da situação narrada na inicial”. (N.U 1046149-91.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso, para anular sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025